Tribunal: TJES
Processo: 5009701-95.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009701-95.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WELTON LUIZ FARIAS FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
EVASÃO/FUGA – COMETIMENTO DE NOVO DELITO – FALTAS GRAVES DEVIDAMENTE CONSTATADAS – REGRAS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADAS EM SEDE DE JUSTIFICAÇÃO – JURIDICIDADE DA DECISÃO OBJURGADA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA
.

1.
Após a constatação da evasão do agravante, e cometimento de novo delito, a regressão do regime de pena fora imposta definitivamente de forma escorreita após a respectiva audiência de justificação.

- O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de ser dispensável a instauração de procedimento administrativo disciplinar, pelo diretor do estabelecimento prisional, para apuração de falta disciplinar pelo apenado, desde que em audiência de justificação lhe tenha sido assegurado, necessariamente, o contraditório e o direito de defesa técnica, por advogado constituído ou defensor público nomeado, e é este o caso dos autos.

- Diante da independência das esferas judicial e administrativa, eventual nulidade não deve ser reconhecida se respeitadas, no geral, as regras do devido processo legal no âmbito judicial, como no presente caso.

2.
Por apreço ao debate, ao contrário do que fora afirmado pelo recorrente o prazo prescricional para a apuração de falta grave no âmbito da execução penal é aquele mínimo previsto no artigo 109 do CP, ou seja, 03 anos.

3.
A justificativa apresentada pelo agravante não poderia mesmo ser acolhida, haja vista que a evasão restou devidamente caracterizada no caso concreto, sendo certo que o mesmo só retornou para o sistema de cumprimento de pena pelo fato de ter sido posteriormente preso, em razão de cometimento de outro delito; A jurisprudência do STJ, estruturada inclusive no enunciado da Súmula n. 526, do STF, se projeta no sentido de que "o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato"; Evasão/fuga, e cometimento de novo delito durante o cumprimento de pena, caracterizam-se como faltas graves.

4
.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de Agravo em Execução Penal interposto por
WELTON LUIZ FARIAS FERREIRA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão exarada pel
a
MM JUÍZA DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA/ES
, que, nos autos que tratam da execução penal do agravante, homologou falta grave em seu desfavor –
decorrente
da evasão do regime semiaberto e prática de novo delito
,
efetivando a regressão do regime de pena
do
semiaberto para o fechado
.

Também como mencionado, aduz o agravante, em síntese, que:
1.
Não instaurado o respectivo PAD após 90 dias da ocorrência, a regressão não poderia se efetivada;
2.
Que a justificativa apresentada em juízo deveria ser acolhida, eis que não retornou para o cumprimento de pena em razão do precário estado de saúde de sua genitora.

Almeja, portanto, a reforma do decisum objurgado, mas em que pese tais respeitáveis argumentos recorrentes, verifico que o recurso não deve ser provido por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado com o fato de que, após a constatação da evasão do agravante, a regressão do regime de pena fora imposta definitivamente de forma escorreita após a respectiva audiência de justificação.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 972598, com repercussão geral reconhecida, conforme apreciado no tema nº 941, consolidou posição no sentido de ser dispensável a instauração de procedimento administrativo disciplinar, pelo diretor do estabelecimento prisional, para apuração de falta disciplinar pelo apenado, desde que em audiência de justificação lhe tenha sido assegurado, necessariamente, o contraditório e o direito de defesa técnica, por advogado constituído ou defensor público nomeado, e é este o caso dos autos.

Também é importante salientar que diante da independência das esferas judicial e administrativa, eventual nulidade não deve ser reconhecida se respeitadas, no geral, as regras do devido processo legal no âmbito judicial, como no presente caso.

Não obstante, por apreço ao debate consigno que ao contrário do que fora afirmado pelo recorrente, o prazo prescricional para a apuração de falta grave no âmbito da execução penal é aquele mínimo previsto no artigo 109 do CP, ou seja, 03 anos.

Nesse sentido:
N
o que tange à prescrição, as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte firmaram a diretriz de que, em razão da ausência de legislação específica, a prescrição da pretensão de se apurar falta disciplinar, cometida no curso da execução penal, deve ser regulada, por analogia, pelo prazo do art. 109 do Código Penal, com a incidência do menor lapso previsto, atualmente de três anos, conforme dispõe o inciso VI do aludido artigo.
[....] (Ag Rg no HC n. 687.570/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 20/9/2021.). 2-Não há que se confundir prescrição de falta disciplinar com bom comportamento carcerário, descrito no parágrafo 7º do art. 112 da LEP. 3-No caso, não decorreram mais de 3 anos entre a data da falta, em 5/11/2019, e a data de sua homologação, em 6/12/2021. 4-Agravo Regimental não provido. (Ag Rg no HC n. 743.532/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)
O prazo prescricional para a apuração de falta grave no âmbito da execução penal é aquele mínimo previsto no artigo 109 do CP. Termo a quo fixado com a recaptura.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210016109, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/06/2021, Data da Publicação no Diário: 18/06/2021).

Finalmente destaco que:
A.
A justificativa apresentada pelo agravante não poderia mesmo ser acolhida, haja vista que a evasão restou devidamente caracterizada no caso concreto, sendo certo que o mesmo só retornou para o sistema de cumprimento de pena pelo fato de ter sido posteriormente preso, em razão de cometimento de outro delito;
B.
A jurisprudência do STJ, estruturada inclusive no enunciado da Súmula n. 526, do STF, se projeta no sentido de que "o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato";
C.
Evasão/fuga, e cometimento de novo delito durante o cumprimento de pena, caracterizam faltas graves.

À luz de tais considerações
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
acompanho o relator.